Tribunal: TJDFT
Processo: 0734288-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de antecipação dos efeitos da tutela, interposto por GIULIANO CORTES LEITE da decisão que, nos autos dos embargos de terceiro (processo n.o 0709558-68.2023.8.07.0004) opostos em desfavor de A &amp; MCG - FACTORING E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA – ME e CIABRAS COMPANHIA BRASILEIRA DE FABRICAÇÃO E COMÉRCIO DE TINTAS, VERNIZES E IMPERMEABILIZANTES LTDA, indeferiu seu pedido de tutela de urgência, nos seguintes termos, in verbis: A &amp; MCG - FACTORING E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA - ME, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 05.156.830/0001-26, com sede na SIA/SUL QUADRA 4-C LOTE 51, S/N SALA 213 - GUARA, CEP: 71200-045, Brasília-DF, devidamente representada por advogado e CIABRAS COMPANHIA BRASILEIRA DE FABRICACAO E COMERCIO DE TINTAS, VERNIZES E IMPERMEABILIZANTES LTDA, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob n° 03.495.959/0001-33, com sede na S Quadra Qi 02 Lote 900 a Setor Leste Industrial, Gama CEP: 72.425-020, Brasília-DF Defiro a gratuidade postulada. Recebo os presentes embargos de terceiro, nos termos do art. 676, CPC. No mais, saliento que os requisitos da tutela de urgência estão previstos no artigo 300 do NCPC, sendo eles: probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Compulsando os autos verifico que os fundamentos apresentados pela parte autora, apesar de relevantes, não estão amparados em prova idônea, mormente levando-se em consideração o fato de que o autor não anexou prova documental que evidencie a legitimidade do "vendedor" Alexandre de Sousa no que toca a alienação do veículo sub judice - ID 166777833- o qual encontra-se registrado em nome do segundo embargado, recomendando o "periculum in mora in verso", mantendo-se a restrição sobre o referido bem até a deflagração do contraditório. Assim, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Nada obstante, suspendo os atos de expropriação do bem, até a solução dos presente embargos. Traslade-se cópia desta decisão para os autos associados. Cite(m)-se o(s) embargado(s) na pessoa de seu procurador (art. 677, § 3o, CPC), ou pessoalmente no caso de não o ter (art. 677, § 3o, CPC), para contestar(em) em 15 dias (art. 679 do CPC). Em suas razões recursais (ID 50233433), o agravante/embargante alega, em síntese, ter provado que possui o domínio/a posse sobre o bem constrito desde 24/11/2016. Afirma que, embora não possua outros documentos, a alienação de bens móveis se aperfeiçoa mediante a tradição e de que possui o bem em questão com o ânimo de proprietário. Sustenta que o veículo foi alienado antes da citação da agravada/embargada CIABRAS e que a regularização da propriedade do veículo perante o órgão de trânsito é mero ato administrativo que não lhe retira a condição de proprietário e de legítimo possuidor do bem. Ao fim, requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e, no mérito, o provimento do recurso, para que seja reformada a decisão agravada. Sem preparo, pois sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, demonstrado o preenchimento dos requisitos relativos ao risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal. No exame perfunctório que ora se impõe, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores à concessão da liminar perquirida. Com efeito, nos termos do artigo 674, caput, do Código de Processo Civil, “quem, não sendo parte no processo, sofrer constrição ou ameaça de constrição sobre bens que possua ou sobre os quais tenha direito incompatível com o ato constritivo, poderá requerer seu desfazimento ou sua inibição por meio de embargos de terceiro”. No caso, todavia, como bem assinalado pelo Juízo de origem, o ora agravante/embargante não logrou demonstrar, mediante prova pré-constituída, a propriedade ou a posse legítima sobre o bem constrito. Isso, porque, conforme contrato de compra e venda juntado aos autos pelo próprio agravante/embargante, o veículo objeto dos autos teria sido adquirido de pessoa que não o seu legítimo proprietário ou possuidor, o que importaria, ao menos em tese, na nulidade do negócio jurídico em questão, em razão da ilicitude de seu objeto, visto que é impossível às partes transigirem sobre direito alheio. Destarte, ausente à primeira vista a demonstração dos necessários requisitos da probabilidade do direito vindicado e do perigo da demora para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática consolidada pela decisão agravada, ao menos até o julgamento do mérito do presente recurso, com o estabelecimento do necessário contraditório, é medida que se impõe. Dessa forma, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do Código de Processo Civil). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora